Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. JULGAMENTO ULTA PETITA. REVISÃO DE CLÁUSULA EX OFFICIO. NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADESÃO, FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, tudo de modo a permitir ao Autor uma melhoria de sua situação jurídica. 2.1. É nítido o interesse de agir do Autor na busca do provimento judicial de mérito, havendo divergência entre as partes referente aos valores a serem restituídos, no tocante ao momento da restituição, bem como quanto à nulidade da avença. 2.2. Rejeitada preliminar de ausência de interesse de agir.
2. No que tange a alegada existência de julgamento ultra petita, diante da impossibilidade de revisão de ofício das cláusulas contratuais, é certo que a análise do pedido de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, demanda, necessariamente, a aferição da validade e legalidade das cláusulas do contrato de adesão, notadamente quanto às cláusulas financeiras. 2.1. Rejeitada a preliminar de julgamento ultra petita.
3. A relação negocial discutida nestes autos é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor, produtos e serviços, consoante previsto na Lei n. 8.078/1990.
4. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio e, ao revés, demonstra que a extinção do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, ao manifestar interesse na desistência da avença, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. 4.1. A taxa de adesão, por sua vez, é um adiantamento da taxa de administração, de modo que a sua retenção pela administradora de consórcio configuraria bis in idem. 4.2. No tocante à cláusula penal e ao fundo de reserva, é necessário que a administradora de consórcio comprove o efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída do consorciado desistente/excluído, não podendo serem retidas tais verbas diante da ausência de prova de prejuízo.
5. O art. 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. 5.1. Na hipótese, a parte Autora sucumbiu em quase a metade dos pedidos, devendo arcar com percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das despesas e honorários advocatícios, devendo o Réu arcar com 60% (sessenta por cento).
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.